Tribunal: TJDFT
Processo: 0719165-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719165-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente - Indeferimento. Na origem, trata-se de Ação por meio da qual se discute a responsabilidade civil do réu, em razão do falecimento da menor impúbere A. C. F. L. A citação do réu foi deferida e desde já a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: "Defiro a gratuidade da justiça. A autora requereu a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que haja elementos para afastar a sua responsabilidade civil. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei." O recorrente, no entanto, alega a impossibilidade de inversão automática do ônus da prova, diante da situação fática narrada. Acrescenta que o dever de trazer toda a documentação aos autos não se confunde com a alegada dificuldade probatória elencada pela parte autora. Diante da situação, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão impugnada. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anoto não haver probabilidade de provimento do recurso o caso concreto. Embora a petição recursal do Distrito Federal esteja muito bem elaborada, não vislumbro qualquer prejuízo à defesa do ente com a inversão do ônus probatório. É notório que o ente tenha maiores condições e elementos de prova, inclusive técnica, para demonstrar ter cumprido com todos os parâmetros médicos para o bom atendimento da paciente. Anoto, ainda, que a afirmada inversão está a respeitar o Contraditório formal. Isso porque o réu tem acesso a todas as razões de fato e de direito, para apresentar sua defesa. Por fim, o Contraditório material é atendido porquanto a determinação do Juízo não exige prova diabólica: o Distrito Federal não tentará provar a inexistência de defeito do serviço, mas sim a sua adequada prestação, observada obrigação de meio. Por tais razões, não verifico a presença da probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da concessão do efeito suspensivo, para receber o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator